Tribunal: TJMT
Processo: 1006339-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006339-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEDA CIELO - CPF: 817.169.159-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE CIELO - CPF: 516.047.289-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE –

RAI Nº: 1006339-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LEDA CIELO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

TERCEIRO INTERESSADO: VANDERLEI JOSE CIELO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DA EXECUTADA –

ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – CONTA POUPANÇA – VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de desconstituição de penhora
online
sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que tais montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira, não pode ser acolhida.

Se dos extratos financeiros ficar constatado típica movimentação de conta corrente (com saques e pagamentos), não subsiste o pleito de impenhorabilidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
LEDA CIELO
contra decisão interlocutória que, na
Execução nº 1002601-97.2016.8.11.0040 em trâmite na 2ª Vara Cível de Sorriso -
movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, que determinou a expedição de
“alvará em favor da parte exequente, em relação aos valores bloqueados em ID 31687537
(R$ 3.575,29 (três mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos),
conforme dados bancários constantes da manifestação de ID 71271443.”
(ID. 124931514 dos autos principais).

Em suma, sustenta a agravante o desacerto da decisão, por entender que não há qualquer pertinência no argumento do Juízo de primeira instância no sentido de que deveria ser excepcionada a regra da impenhorabilidade no caso pelo fato da agravante possuir movimentação financeira na referida conta, isto porque, o extrato bancário utilizado como referência contemplou período de 04 (quatro) meses de movimentações, e não de alguns poucos dias, além disso, a própria análise do extrato evidencia que as movimentações não fogem à normalidade.

Destaca que, mesmo que a conta não seja utilizada apenas como caderneta de poupança, o entendimento jurisprudencial está assentando no sentido de a impenhorabilidade, no caso, se destina justamente a garantir o mínimo existencial da parte, que foi gravemente afetado pela decisão ora recorrida.

Assim, requer seja reconhecida a impenhorabilidade do valor, com fulcro no artigo 833, inciso X, do CPC, e, por consequência, que seja desconstituída a penhora determinada pelo Juízo de piso para que o valor seja integralmente restituído à agravante.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID nº 206474191.

Em contrarrazões - ID nº 209004679-, o exequente/agravado pugna
pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se do caderno processual que o exequente, ora agravado, ingressou com
Execução de Título Extrajudicial Nº 1002601-97.2016.8.11.0040
em face de
VANDERLEI JOSE CIELO e
LEDA CIELO
, referente à Cédula de Crédito Bancário nº B60631668-8, no valor de R$ 9.966,92 (nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), emitida em 12/4/2016, para pagamento em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 946,20 (novecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), cada uma, sendo o vencimento da primeira parcela em 18/05/2016, e o vencimento da última em 18/04/2017.

Devidamente citados, os executados quedaram-se inertes.

Fora deferida a realização de busca de ativos financeiros existentes em nome do (a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, restando parcialmente frutífero em relação à executada, ora agravante, LEDA CIELO.

Após o bloqueio de numerário em conta da executada LEDA, veio ela a juízo pleitear a liberação, por se tratar de conta-poupança (ID 62343328 dos autos principais).

Intimado, o exequente pugnou pela manutenção da penhora e levantamento dos valores restritos (ID 71271443 dos autos principais).

Em cooperação com as partes, o juízo de primeiro grau oficiou à Caixa Econômica Federal, instituição bancária que mantém a conta-poupança da executada, a fim de averiguar se tal conta é usada como reserva financeira a merecer proteção de impenhorabilidade, ou se havia movimentação típica de conta corrente, com entrada e saída regulares de dinheiro.

As informações pela CEF foram trazidas no ID 99797032 dos autos principais, sobrevindo a decisão agravada.

Pois bem
.

Prevê o artigo 833, inciso X, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Conforme entendimento do Tribunal Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim,
o fim para o qual é utilizada a referida conta.

Observa-se, também
, que o legislador pretende proteger quantia depositada em conta de poupança, presumivelmente, apartada dos valores quotidianamente movimentados pelo correntista, com a finalidade de manter uma reserva para eventualidades.

O propósito é evidente: preservar o poupador de bloqueios, penhoras e arrestos que possam atingir essa “reserva de contingência” que poderá ser utilizada pelo depositante em situações de necessidade ou com vistas à aquisição de algum bem necessário para si próprio ou para sua família.

No caso vertente, a quantia penhorada de R$ 3.575,29 da CEF, em que pese a alegação de tratar-se de reserva financeira/conta poupança, verifica-se do extrato de ID.

99804514 dos autos principais, típica movimentação de conta corrente (com saques e diversas compras ELO), o que descaracteriza a modalidade de aplicação financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC/15. Vejamos extrato:

É de observar ainda, que não há qualquer comprovação de que a verba em discussão seja para
garantir o mínimo existencial
como alegou a agravante, pelo que reputo correta a decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MANTEVE A CONSTRIÇÃO DE VALORES. INCONFORMISMO. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE QUE ABRANGE EXCLUSIVAMENTE AS CADERNETAS DE POUPANÇA. CARÁTER ALIMENTAR DE QUANTIA OBJETO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO FOI DEMONSTRADO NOS AUTOS. DISPÊNDIOS EFETUADOS PELO AGRAVANTE QUE SÃO INCOMPATÍVEIS À VINCULAÇÃO DAS VERBAS À SUA SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20599512720198260000 SP 2059951-27.2019.8.26.0000, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 16/05/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. INVESTIMENTOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. 1. O caráter alimentar dos valores investidos a título de previdência privada deve ser analisado casuisticamente, observando se apenas se presta a garantir necessidades básicas de subsistência ou se tem finalidade de engordar o patrimônio ou de servir de precaução para futuras, eventuais e incertas necessidades. 2. A parte possui inúmeros investimentos. Porém, somente um deles, no limite de 40 salários mínimos, deve ser protegido. Como existe investimento que serve a essa garantia e que não foi penhorado, não cabe determinar nova proteção. 3. Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 22287381920198260000 SP 2228738-19.2019.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 07/11/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2019)

De mais a mais, constata-se que o caso dos autos ilustra a complexidade da questão relativa à mera alegação de “
impenhorabilidade da reserva financeira de valor inferior a 40 salários mínimos.”

O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais (art. 5º do CPC/2015). Deste preceito se pode retirar a advertência de José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017):

“No plano objetivo, a responsabilidade patrimonial é restringida pelas regras que estabelecem a impenhorabilidade de alguns bens (cf. arts. 832 a 834 do CPC/2015, dentre outros).

Quando esses limites são estabelecidos em virtude de necessidades naturais do executado, as regras respectivas devem ser interpretadas teleologicamente, de modo que as restrições às medidas executivas amoldem-se adequadamente a tais necessidades.

Assim, não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito. Isso se aplica às limitações à responsabilidade patrimonial estabelecidas pela impenhorabilidade.”

Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao
tratamento processual isonômico
, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária.

Assim,
in casu
, além da agravante não negar a dívida de R$ 9.966,92 (nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº B60631668-8, emitida em 12/4/2016, não restou demonstrada a alegação de que referida quantia penhorada se enquadre em
reserva financeira/aplicação financeira
impenhorável.

Com estas considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024